Tribunal: TJBA
Processo: 8058493-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058493-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CRISTHIANE PEREIRA SIMOES Advogado(s): ADILIO MUCURY SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. TEMA 1097 DO STF. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Enfermeira, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, que busca a redução de sua carga horária em 50% (cinquenta por cento), para 15 (quinze) horas semanais, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, a fim de viabilizar o acompanhamento do tratamento de saúde de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A medida liminar foi inicialmente indeferida, seguindo-se a interposição de Agravo Interno. O Estado da Bahia interveio no feito, arguindo preliminares e, no mérito, a ausência de previsão legal no estatuto estadual. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem. II. Questão em discussão As questões controvertidas consistem em: a) Análise das preliminares de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória e de decadência do direito à impetração. b) No mérito, a verificação do direito líquido e certo da servidora pública estadual à redução de sua jornada de trabalho, em razão da necessidade de prestar assistência a filho com deficiência, diante da omissão da legislação estadual (Lei nº 6.677/1994) e à luz do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097 de Repercussão Geral. c) A definição do patamar de redução da carga horária, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando as necessidades do menor e o interesse público. III. Razões de decidir Rejeitam-se as preliminares, pois o direito pleiteado se ampara em prova pré-constituída, notadamente os relatórios médicos que atestam a condição do menor e a necessidade de acompanhamento, sendo o mandado de segurança a via adequada para a análise da aplicação da tese jurídica consolidada à situação fática documentalmente comprovada. A alegação de decadência não prospera, por se tratar de omissão continuada da Administração Pública. O direito à saúde, a proteção integral da criança e do adolescente e a dignidade da pessoa humana constituem fundamentos da República (arts. 1º, III, 6º e 227 da Constituição Federal) e são reforçados pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, internalizada com status de emenda constitucional, que impõe ao Estado o dever de assegurar o melhor interesse da criança com deficiência e de prestar a assistência necessária à sua família. A Lei nº 12.764/2012 equipara a pessoa com Transtorno do Espectro Autista à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, garantindo-lhe o acesso a ações e serviços de saúde que visem à atenção integral às suas necessidades. A omissão da legislação estadual sobre o direito à redução da jornada não constitui óbice à sua concessão. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP (Tema 1097), com repercussão geral, fixou tese vinculante no sentido de que “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”. Comprovada nos autos, por meio de robusta documentação médica (ID 91446917 e 91448112), a condição de saúde do filho da impetrante e a necessidade de submetê-lo a múltiplas terapias semanais, resta configurado o direito à redução da jornada para que a genitora, que se declara mãe solo, possa prestar a assistência indispensável ao seu desenvolvimento. A pretensão de redução em 50% (cinquenta por cento) da carga horária, contudo, deve ser ponderada com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A concessão parcial da segurança para reduzir a jornada de 30 (trinta) para 20 (vinte) horas semanais mostra-se medida equilibrada, que atende às necessidades do menor, conforme inclusive sugerido em um dos laudos médicos, e, ao mesmo tempo, preserva parcialmente a força de trabalho da servidora no sistema de saúde público. IV. Dispositivo e tese Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: "1. A servidora pública estadual, genitora de filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA), possui direito líquido e certo à redução de sua jornada de trabalho, sem redução remuneratória ou compensação, com fundamento no art. 227 da Constituição Federal, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e na tese firmada pelo STF no Tema 1097. 2. A ausência de previsão na legislação estadual é suprida pela aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, não havendo discricionariedade da Administração em negar o direito quando comprovada a necessidade. 3. A fixação do novo patamar de jornada deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo concedida parcialmente a segurança para ajustar a carga horária a um nível que concilie o interesse do menor e a continuidade do serviço público." ACÓRDÃO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do Mandado de Segurança, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER PARCIALEMENTE A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que as autoridades impetradas promovam a redução da jornada de trabalho da impetrante, CRISTHIANE PEREIRA SIMOES, matrícula nº 19.444.357, para 20 (vinte) horas semanais, sem redução de sua remuneração e sem a necessidade de compensação de horário, a fim de que possa prestar a devida assistência a seu filho. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04